Tribunal: TJDFT
Processo: 0711252-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADOS CITADOS POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL. RECURSO MANEJADO CONTRA PENHORA INCIDENTE SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS REFERENTES A IMÓVEL FINANCIADO. BEM GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEVEDOR FIDUCIANTE FIADOR DO TÍTULO LEVADO A EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA REJEITADA. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS DO ART. 5o DA LEI N. 8.009/90. NÃO COMPROVADOS. IMÓVEL ADQUIRIDO POR INTERMÉDIO DE PROGRAMA HABITACIONAL DO GOVERNO. CONSTRIÇÃO SOBRE EVENTUAIS DIREITOS AQUISITIVOS ANOTADA À MARGEM DA MATRÍCULA DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com o art. 5o da Lei 8009/90, para efeitos de impenhorabilidade, considera-se bem de família um único imóvel utilizado como residência pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.
2. No caso concreto, a Defensoria Pública, no encargo de Curadora Especial, não logrou fazer prova de que preenchia o fiador, devedor fiduciário, os requisitos necessários para se ter como bem de família e, portanto, impenhorável, o imóvel – que se encontra desocupado – a que teve acesso por meio de programa habitacional do governo, fiduciariamente alienado e sobre cujos direitos aquisitivos incidiu a penhora.
3. Deve ser mantida a decisão que determinou a anotação, à margem da matrícula do imóvel, da incidência de constrição judicial sobre eventuais direitos aquisitivos do executado. Provimento judicial que, elucidando a situação jurídica do imóvel, certificou a possibilidade de vir a ser realizada hasta pública somente após a quitação do financiamento bancário e consolidação da propriedade pelo devedor fiduciário.
4. Recurso conhecido e desprovido.